Tribunal: TJSP
Processo: 1045519-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Indenizatória – Prazo original de entrega da obra previsto no contrato particular que deve ser considerado – Inexistência de novação por ocasião da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal – Atraso injustificado na entrega da obra – Aplicação do prazo prescricional decenal (CC 205) – Mora que comporta reconhecimento entre 1o/11/2013 e 27/01/2015, conforme pleiteado pela própria

Ementa:
Indenizatória – Prazo original de entrega da obra previsto no contrato particular que deve ser considerado – Inexistência de novação por ocasião da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal – Atraso injustificado na entrega da obra – Aplicação do prazo prescricional decenal (CC 205) – Mora que comporta reconhecimento entre 1o/11/2013 e 27/01/2015, conforme pleiteado pela própria autora – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
1
Registro: 2021.0000051010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045519-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MIRANTES DE QUITAUNA SPE LTDA e RG ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
LTDA., é apelada JOSIMEIRE CONCEIÇÃO PEREIRA GOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
2
VOTO No 28715
Apelação no 1045519-11.2019.8.26.0100
Apelantes: Mirantes de Quitauna Spe Ltda e outro
Apelada: Josimeire Conceição Pereira Gois
Origem: 25a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Indenizatória
Prazo original de entrega da
obra previsto no contrato particular que deve
ser considerado Inexistência de novação por
ocasião da assinatura do contrato com a Caixa
Econômica Federal
Atraso injustificado na
entrega da obra
Aplicação do prazo
prescricional decenal (CC 205)
Mora que
comporta reconhecimento entre 1o/11/2013 e
27/01/2015, conforme pleiteado pela própria
autora Recurso provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação indenizatória.
Alegam as apelantes que: a) a decisão que
rejeitou os embargos de declaração não foi devidamente fundamentada,
nula a sentença; b) a sentença é ultra petita, pois pretendeu a apelada o
reconhecimento da mora das rés entre 1o/11/2013 e 27/01/2015; c)
operou-se a prescrição trienal (CC 206, §3o, V); d) a coapelante RGA
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e)
deve haver o reconhecimento da novação caso seja mantida a
coapelante no polo passivo da demanda; f) inexistiu atraso na entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
3
do imóvel; g) não se obrigou a coapelante RGA a entregar o bem no
prazo previsto no compromisso de compra e venda; h) o bem em debate
integra o Sistema Financeiro de Habitação, via de regra financiada a
construção pelo programa de crédito associativo da Caixa Econômica
Federal, somente ocorrida a demanda mínima em outubro de 2012, com
extensão do prazo de construção; i) poderia a apelada ter desistido do
negócio jurídico, sem qualquer prejuízo; j) comportam observância os
princípios contratuais; k) subsidiariamente, o pagamento de lucros
cessantes deve ser limitado ao período a partir de 1o/11/2013, até
27/01/2015;
l) a sucumbência deveria ter sido distribuída proporcionalmente.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido,
para
condenar
solidariamente as requeridas ao pagamento de
indenização, por danos materiais, na forma
indicada na fundamentação. Em razão sucumbência, condeno as requeridas ao
pagamento solidário das custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da parte
autora, que com fulcro no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil fixo em 10% sobre o
valor da condenação. Com o trânsito em julgado,
extinta a fase de conhecimento com fundamento
no artigo 487, inciso I do CPC. Publique-se.
Intimem-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
4
Inexiste nulidade da sentença, pois o juízo
a quo apresentou os fundamentos que levaram à formação da cognição
exauriente. Ademais, neste recurso tiveram as apelantes a oportunidade
de ventilar as matérias em relação às quais pretendem apreciação.
Possui a corré RGA legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, pois integrou a cadeia de consumo
(CDC 7o, parágrafo único) fl. 27.
As partes celebraram compromisso de
compra e venda de imóvel, e a entrega da obra foi prometida para abril
de 2013, com previsão de cláusula de tolerância de 180 dias (fl. 17). O
imóvel, porém, foi entregue tão somente em 27/01/2015 (fl. 64).
Descabe falar em novação contratual por
ocasião da celebração do contrato com a Caixa Econômica Federal,
devendo prevalecer o prazo original de entrega do imóvel, consoante o
compromisso particular de compra e venda celebrado com a autora,
comportando as cláusulas contratuais interpretação mais favorável ao
consumidor (CDC 47), além de não se vislumbrar ânimo de novar.
Houve atraso injustificado na entrega do
imóvel, não comprovada nenhuma circunstância que justificasse o
inadimplemento do prazo.
Como não há previsão específica, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FMB
5
prescricional é de dez anos (artigo 205 do Código Civil), de forma que
fica afastado o prazo trienal pleiteado pelas rés para pagamento da
indenização por lucros cessantes.
A respeito do período de mora, a sentença
comporta reparo, para que conste a obrigação das rés de suportar os
lucros cessantes de 1o/11/2013 a 27/01/2015 tal qual, aliás, pleiteou a
autora por ocasião da inicial.
Decaindo as rés em maior parte de sua
pretensão, além de terem dado causa à propositura da demanda,
cabível sua condenação na sucumbência.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para estabelecer a ocorrência da
mora no período entre 1o/11/2013 e 27/01/2015, mantida no mais a
sentença.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR